Tribunal: TJPA
Processo: 0807529-02.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0807529-02.2025.8.14.0000

REQUERENTE: MICHELLE VIANA DE MOURA DICKSON

REQUERIDO: JUÍZO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº _____________.

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0807529-02.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA-PA

REQUERENTE: MICHELLE VIANA DE MOURA DICKSON

REPRESENTANTE:LUIZ ANTONIO SANTOS

REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06). NULIDADE DAS PROVAS POR ILICITUDE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME PRISIONAL. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada visando a declaração de nulidade de provas por ilicitude (invasão de domicílio sem mandado judicial), absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime do art. 35 da Lei 11.343/06, redimensionamento das penas-bases, reconhecimento do tráfico privilegiado e alteração do regime prisional.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Análise da legalidade das provas obtidas mediante monitoramento policial e ingresso em domicílio;

3.

Exame da suficiência de provas para manutenção da condenação pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico;

4.

Verificação da regularidade da dosimetria da pena, inclusive quanto à negativa do tráfico privilegiado e fixação do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
As provas utilizadas para a condenação foram colhidas após investigação policial motivada por denúncia anônima, monitoramento prolongado e abordagem justificada por fundadas suspeitas, em conformidade com os arts. 240, §2º, e 244 do CPP, não havendo ilicitude ou nulidade a ser reconhecida.

6.
A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas por depoimentos policiais coerentes, auto de apreensão, laudos toxicológicos e confissão da ré, inexistindo insuficiência probatória
.
7.
A revisão criminal não se presta ao mero reexame de provas já apreciadas em sentença e apelação, sendo cabível apenas para sanar erro judiciário ou nulidade insanável, hipóteses não configuradas no caso concreto (art. 621 do CPP).
8.
A dosimetria da pena observou o critério trifásico (art. 68 do CP), fixando a pena-base acima do mínimo legal em razão da quantidade e natureza da droga (cocaína), circunstância devidamente fundamentada.

9
. O reconhecimento do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei 11.343/06) é inviável diante da condenação simultânea por associação para o tráfico (art. 35), conforme entendimento consolidado do STJ.

10.
A fixação do regime fechado encontra amparo na gravidade concreta do delito e na quantidade/variedade de entorpecentes apreendidos
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Pedido de revisão criminal
conhecido
e julgado
improcedente.
Tese de julgamento:
A revisão criminal é medida excepcional destinada à correção de erro judiciário ou nulidade insanável, não se prestando ao reexame de provas já exaustivamente analisadas, tampouco à rediscussão da dosimetria da pena quando ausente flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 5º, XLVI e art. 93, IX;

CP, arts.59 e 68;

CPP, arts. 240, §2º, 244 e 621;

Lei 11.343/06, arts. 33, 35 e 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg no AREsp 1465052/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 02/08/2019;
STJ,
HC 480.782/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 04/02/2019;
TJMG, Revisão Criminal 1.0000.13.072979-1/000, Rel. Des. Sálvio Chaves
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadoras componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 03 de junho de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº _____________.

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0807529-02.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA-PA

REQUERENTE: MICHELLE VIANA DE MOURA DICKSON

REPRESENTANTE:LUIZ ANTONIO SANTOS

REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Revisão Criminal
interposto em favor de
MICHELLE VIANA DE MOURA DICKSON
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
, que o condenou à pena de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 1292 (um mil, duzentos e noventa e dois) dias-multa, em regime fechado, pelo crime tipificado nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, c/c art.2º da Lei nº 8.072/90.

Em suas
razões recursais
(id.26215711), a defesa sustentou preliminarmente a suspensão da execução da pena imposta ou a concessão da prisão domiciliar; No mérito, 1) Absolvição por insuficiência de provas do art. 35, da Lei nº 11.343/2006; 2) Redimensionamento da pena-base aplicada; 3) Reconhecimento do tráfico privilegiado e 4) Aplicação de Regime mais brando.

Por tais assertivas, sendo dessa feita necessário assim sua revisão.

Os autos me vieram redistribuídos, ocasião que indeferi a suspensão da execução da pena. (id.26370779)

Nesta
Superior Instância
(id.264283), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, manifestou-se pelo
não
conhecimento
.

É o relatório
.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

Conheço da presente revisão criminal, por entender presentes os seus pressupostos de admissibilidade, estando devidamente instruída com certidão de trânsito em julgado da decisão condenatória.

Adianto que não assiste razão ao requerente.

Consoante relatado alhures, o presente recurso objetiva, em síntese, Alegação de nulidade das provas por ilicitude, invasão de domicílio sem mandado judicial; Absolvição por insuficiência de provas em relação ao crime tipificado no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, redimensionamento das penas-bases aplicadas, reconhecimento do tráfico privilegiado e alteração para um regime mais brando.

DA ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS

Preliminarmente suscita a nulidade de toda instrução processual, sob o fundamento da ilicitude de provas por derivação, que teriam sido produzidas mediante ausência de justa causa para a sua abordagem e suposta violação de domicílio.

Inicialmente, colhe-se dos autos que a ora recorrente, primeira denunciada MICHELLE, passou a desenvolver tráfico de drogas em Ananindeua, contando com o auxílio da segunda denunciada LENA, a qual cedia sua residência (...) para o armazenamento e fracionamento do entorpecente tipo cocaína. O tráfico era caracterizado por movimentações financeiras vultuosas, adquirindo MICHELE, no final de novembro de 2018, 03 Kg de cocaína pela quantia de R$ 30.000,00, sendo a droga armazenada na casa de LENA e fracionada uma pequena parte em petecas, utilizando a dupla uma balança de precisão e papéis filme para fracionar e embalar o entorpecente a ser vendido. O intenso tráfico em Ananindeua foi informado à Divisão Estadual de Narcóticos, a qual iniciou levantamento e campana a fim de se inteirar da rotina das duas denunciadas, as quais já eram apontadas na informação anônima como as responsáveis pela audaciosa empreitada. No dia 31/11/2018, por volta das 16hs, a equipe da divisão especializada, após constatar que a dupla utilizava um veículo PALIO (..), para realizar as entregas de entorpecentes, decidiram pela abordagem de MICHELLE e LENA em um posto de gasolina (...) momento em que restava apreendidas petecas de cocaína na bolsa de LENA e MICHELLE tirou no meio de seu busto, outras petecas de cocaína. (...) ao ficarem cientes que estes já monitoravam seus passos a partir da residência de LENA confirmaram que havia mais entorpecente na referida casa, para onde levaram os policiais, que acabaram por encontrar a expressiva quantidade de 3,5 Kg de cocaína, balança de precisão e papéis filmes para embalar as drogas”, fato ocorrido na comarca de Ananindeua/PA.

A Denúncia foi recebida e designada audiência de instrução e julgamento.

Em 23/102019 o juízo prolatou a sentença condenando a requerente
MICHELLE VIANA DE MOURA e LENA VÂNIA DA SILVA CREVEIRO
as penas dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006.

Percebe-se, assim, que a prova que ora se busca ver reexaminada já foi profunda, zelosa e detidamente analisada pelo juízo da Comarca de Ananindeua (id.26215712) e reavaliada pela 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça (id.26217468).

Ao contrário do afirmado, a decisão está lastreado em provas existentes nos autos, demonstrando sobremaneira a materialidade e a autoria delitiva dos crimes descrito nos artigos
33
e
35
da Lei
11.343
/06, mormente pelo depoimento dos policiais WILLIAME VIEIRA MUNHOS e LUIZ AUGUSTO PINHEIRO DA SILVA.

De acordo com os autos, a investigação policial ocorreu após notícia à Divisão Estadual de Narcóticos, a qual iniciou levantamento e campana a fim de se inteirar da rotina das duas denunciadas, as quais já eram apontadas na informação anônima como as responsáveis pela audaciosa empreitada de tráfico de entorpecentes em uma determinada residência, que após a denúncia, os agentes públicos passaram a monitorar a referida residência, durante três semanas, observando-se um intenso tráfico.

No dia 31/11/2018, por volta das 16hs, a equipe da divisão especializada, após constatar que a dupla utilizava um veículo PALIO, para realizar as entregas de entorpecentes, decidiram fazer a abordagem de MICHELLE e LENA em um posto de gasolina, momento em que foram apreendidas petecas de cocaína na bolsa de LENA e a MICHELLE tirou no meio de seu busto, outras petecas de cocaína. Ao tomarem ciência que os agentes monitoravam seus passos a partir da residência de LENA, confirmaram que havia mais entorpecente na referida residência, para onde levaram os policiais, que acabaram por encontrar a expressiva quantidade de 3,5 Kg de cocaína, balança de precisão e papéis filmes para embalar as drogas”, fato ocorrido na comarca de Ananindeua/PA.

Tais fatos, foram confirmados pelos depoimentos colhidos em juízo, no qual suas declarações foram coerentes e concisas, não havendo contradição entre eles.

De acordo com que se observa não há qualquer ilegalidade a ser sanada

na busca pessoal e na residência da denúncia, realizada pelos agentes públicos, muito pelo contrário, observou-se que policiais fizeram campana durante três semanas na residência citada na denúncia, onde constataram um grande fluxo de pessoas, inclusive seguindo os passos das acusadas, o que culminou com as suas abordagens em um posto de gasolina, no qual foram encontradas com uma certa quantidade de entorpecentes sobre suas posses, e ao saberem que estavam sendo monitoradas pelos agentes, confirmaram que possuíam mais entorpecentes no imóvel investigado, conduzindo os policiais até o local.

Portanto, não há motivo para considerar que houve alguma nulidade na diligência realizada pelos agentes públicos. Isso porque o tráfico de entorpecentes é um crime que ocorre de forma contínua, e o controle judicial pode ser feito posteriormente. Os policiais agiram de maneira justificada, pois apresentaram elementos mínimos que levantaram suspeitas fundadas para a ação. Além disso, os procedimentos seguidos pelos policiais estão totalmente de acordo com o que determina o artigo 240, §2º, e o artigo 244 do Código de Processo Penal. Por isso, a revista na residência da acusa Vãnia foi considerada legal, assim como a prova material obtida durante a operação.

É cediço que a
Revisão Criminal
é uma ação penal de natureza excepcional cuja competência para seu conhecimento é, originariamente, dos Tribunais de Justiça, e tem por escopo a superação da coisa julgada em situações taxativamente expressas em lei. Sobre o tema, bem leciona o doutrinador
José Frederico Marques
:

“(...).
a revisão criminal não é recurso de reexame, mas remédio jurídico excepcional, que só pode prosperar havendo nulidade insanável do processo, ou erro judiciário. Por erro judiciário se entende a sentença baseada em prova falsa; a sentença desautorizada por prova nova; a sentença que afronta texto expresso de lei e a sentença contrária à evidência dos autos. Só nesses casos a estabilidade da coisa julgada, fator de tranquilidade social, cede ao direito de liberdade pessoal
”. (Elementos do Direito Processual Penal, vol. III, pág. 75).

Guilherme de Souza Nucci
, discorrendo sobre a natureza da revisão criminal, assim ensina:

“(...).
É uma ação penal de natureza constitutiva e sui generis, de competência originária dos tribunais, destinada a rever decisão condenatória, com trânsito em julgado, quando ocorreu erro judiciário
”. (Manual de Processo Penal e Execução Penal, 8ª ed., Editora Revista dos Tribunais, 2011. pág. 926).

Nesse enredo, a admissibilidade da Revisão Criminal está adstrita a hipóteses restritas, taxativamente previstas no
artigo 621 do Código de Processo Penal
, que assim dispõe:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos
;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Grifei

Depreende-se, de tais ensinamentos, que a revisão criminal se destina a corrigir erro judiciário, e não a rever uma decisão que foi contrária a ré. E, em minuciosa análise feita aos autos, não obstante os argumentos dispensados na petição revisional, as questões que se busca ver reexaminadas já foram detidamente analisadas quando da prolação da sentença condenatória e apelação, o qual entenderam que as provas carreadas aos autos comprovam, sem sombra de dúvidas, que a peticionária perpetrava o tráfico ilícito de drogas em associação criminosa, razão pela qual inviável a requerida nulidade da sentença e/ou aplicação do
in dubio pro reo
.

Percebe-se, assim, que a prova que ora se busca ver reexaminada já foi profunda, zelosa e detidamente analisada pelo juízo da Comarca de Ananindeua-PA e pela 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal.

Ao contrário do afirmado, a decisão está lastreado em provas existentes nos autos, demonstrando sobremaneira a materialidade e a autoria delitiva dos crimes descrito nos artigos
33
e
35
, da Lei
11.343
/06, mormente pelo depoimento dos policiais, pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto, Laudo de Constatação Provisória de Substância Entorpecentes, bem como o Laudo Toxicológico Definitivo nº 2018.01.004014-QUI, os quais atestaram que o material apreendido se tratava de 11 (onze) porções de substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida por “COCAÍNA”, pesando o total de 3.419,3 Kg (três quilos, quatrocentos e dezenove gramas e três miligramas).

Segundo os depoimentos colhidos em juízo, no qual informaram que a ré ao ser questionada pelos policiais, informou que as drogas eram suas e o dinheiro era proveniente da comercialização de entorpecentes. Logo não há qualquer irregularidade a ser sanada. Dessa forma, não acolho o pedido em questão.

Depreende-se, de tais ensinamentos, que a revisão criminal se destina a corrigir erro judiciário, e não a rever uma decisão que foi contrária a ré. E, em minuciosa análise feita aos autos, não obstante os argumentos dispensados na petição revisional, as questões que se busca ver reexaminadas já foram detidamente analisadas quando da prolação da sentença condenatória e do recurso de Apelação, o qual entendeu que as provas carreadas aos autos comprovam, sem sombra de dúvidas, que a peticionária perpetrava o tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico, razão pela qual inviável a requerida nulidade da sentença

e/ou aplicação do
in dubio pro reo
.

Outrossim, a pretensão da peticionária choca-se ao pacífico entendimento de que em sede de revisão criminal o ônus da prova é invertido, cabendo ao peticionário fazer prova de suas alegações
.

Nesse sentido:

"REVISÃO CRIMINAL - CRIME DE LATROCÍNIO - ART.
157
,
§ 3º
, SEGUNDA PARTE DO
CP
- RECURSO DE APELAÇÃO - PENA QUE FOI REDUZIDA - AUTORIA E MATERIALIDADE - VALORAÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS - EVIDÊNCIA DOS AUTOS - QUESTÕES JÁ ENFRENTADAS E DECIDIDAS - AUSÊNCIA DE PROVA NOVA - REDISCUSSÃO PROIBIDA - ÔNUS DA PROVA - INVERSÃO - PARTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU MISTER - INVIABILIDADE DA PRETENSÃO - ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.
66
DO GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS - (...). No âmbito da revisão - art.
621
do
CPP
-, ocorre uma inversão do"onus probandi", ou seja, acaso o condenado não comprove o que alega de forma adequada, isenta de dúvida, o seu pleito revisional não pode ser acatado, em especial, porque a revisão criminal não se presta a um simples reexame das matérias já discutidas em 1º e 2º Graus de Jurisdição, como se fosse uma nova modalidade de apelação criminal. (...)". (
Revisão Criminal 1.0000.13.072979-1/000
, Rel. Des. Sálvio Chaves)

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE APLICADA.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena traz como fundamento da defesa, por não ter sido fixada a pena de forma escorreita pelo magistrado monocrático.

Adianto, prima facie, que não há qualquer reparação a ser feita o pedido em questão.

O apelante se insurge em tese única
contra a dosimetria da pena, pleiteando o redimensionamento da pena-base aplicada, tendo em vista o magistrado não ter aplicado de forma proporcional e razoável.

Ressalto que no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988,
segue o critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal e
em seguida se analisa a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, a presença ou não de causas de diminuição e aumento de pena.

A análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

O juízo aplicou a pena-base ao crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006 acima do mínimo legal em razão de existir uma circunstância negativa (circunstância do crime) em razão da quantidade e a natureza da droga, altamente viciante (cocaína) o que não merece qualquer reparação.

Na segunda fase – existindo uma atenuante (art.65, III, “d”, do CPB) o que fixou a pena intermediária em 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias para o crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e 3 (três) anos e 4 (quatro) meses para o crime previsto no art. 35 do mesmo diploma legal. .

RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º, DO ART.33, DA LEI Nº 11.343/06)

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimentos de ser impossível a aplicação da minorante caso: a) O agente seja condenado por tráfico e por associação ao tráfico simultaneamente, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA PRODUZIDAS EM JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. AFASTAMENTO DA MINORANTE JUSTIFICADO. REGIME PRISIONAL. FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. NATUREZA E VARIEDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. [...]. 3. "A condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) denota a dedicação do agente às atividades criminosas e, por conseguinte, por si só, impede a incidência da minorante do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006" (HC 480.782/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019). 4. A gravidade concreta do delito representada pela natureza e variedade de entorpecentes apreendidos justifica o estabelecimento de regime prisional mais severo do que a quantidade de pena aplicada. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg no AREsp 1465052/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 02/08/2019.

Na presente ação de revisão a requerente objetiva um novo pronunciamento jurisdicional, entretanto, a revisão não se presta como sucedâneo recursal, tal qual fosse uma segunda apelação.

Diante do exposto,
conheço
e julgo
improcedente
o pedido revisional em favor de
MICHELLE VIANA DE MOURA DICKSON
.

É como voto.

Belém-PA, 03 de

junho de 2025

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 03/06/2025